Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717823-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46543740) interposto por JOÃO GOMES VIEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal. Eis o teor do decisório (ID 154092409 – processo referência): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, estes foram rejeitados. Confira-se (ID 156246030 – autos originários): I – JOÃO GOMES VIEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 155111019) contra a decisão de ID 154092409, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, com a seguinte finalidade: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 154092409. Pugna o agravante pelo prosseguimento regular da execução, ao argumento de que a matéria discutida no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador